Tribunal: TJMT
Processo: 1042852-96.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042852-96.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIOR CESAR DA SILVA - CPF: 531.692.981-00 (RECORRIDO), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS E AO TERÇO CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998. IRDR TEMA 04 DO TJMT. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL COMPROVADO. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR AGRAVO INFUNDADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que reconheceu o direito da parte autora, professora da educação básica, ao recebimento de férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional, referentes ao período laborado entre 2019 e 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora, professor, faz jus ao recebimento de 45 dias de férias e ao terço constitucional incidente sobre esse período, conforme previsto na legislação estadual e no IRDR Tema 04 do TJMT, diante da ausência de comprovação de pagamento integral dessas verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, em seus arts. 54 e 55, assegura aos professores da educação básica do Estado de Mato Grosso, inclusive os contratados temporariamente, o direito a 45 dias de férias e ao adicional de 1/3 sobre esse período.

4.

A tese fixada no IRDR Tema 04 do TJMT confirma o entendimento de que o adicional de um terço deve incidir sobre os 45 dias de férias tanto para professores efetivos quanto para os contratados em caráter temporário, desde que exerçam suas funções em sala de aula.

5.

A parte autora demonstrou, por meio de documentos constantes nos autos, que exerceu a função de professora da educação básica de janeiro de 2019 a dezembro de 2022, preenchendo os requisitos legais para a percepção dos direitos pleiteados.

6.

A alegação de pagamento parcial administrativo das verbas pode ser verificada na fase de cumprimento de sentença, não havendo risco de duplicidade de cobrança ou enriquecimento sem causa, conforme expressamente ressalvado na sentença.

7.

A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932, IV e V, do CPC e nas Súmulas 01 e 02 da Turma Recursal Única do TJMT, que permitem o julgamento unipessoal diante de jurisprudência consolidada.

8.

O agravo interno não apresenta argumentos novos ou aptos a infirmar o entendimento consolidado no IRDR Tema 04 do TJMT, tampouco impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, configurando recurso manifestamente infundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Professores da rede pública estadual de Mato Grosso, que atuem em sala de aula, fazem jus a 45 dias de férias por ano e ao adicional de 1/3 sobre esse período, conforme arts. 54 e 55 da LC/MT no 50/1998 e IRDR Tema 04 do TJMT.

2.

A ausência de comprovação de pagamento integral autoriza a condenação ao pagamento das férias e do terço constitucional, cabendo a eventual apuração de valores a receber e já pagos se dar na fase de cumprimento de sentença.

3.

Agravo interno infundado, interposto contra decisão monocrática alinhada a jurisprudência consolidada, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, arts. 932, IV e V, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, art. 46 e art. 55; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR Tema 04, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 04.04.2022; Súmulas 01 e 02 da Turma Recursal Única do TJMT; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 295770882, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado no 1042852-96.2024.8.11.0002 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ele interposto, a qual negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos dirigidos na inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento de 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional sobre o total dos 45 dias de férias dos períodos aquisitivos de 2019 a 2022, deduzindo as parcelas já pagas e respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/recorrente/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se quanto a pretensão de recebimento de férias e terço constitucional pela parte autora do período laborado entre 2019 a 2022, porquanto sustenta não ter recebido o valor devido em sua integralidade.

A decisão monocrática, datada de 26/junho/2025 (Id. no 295770882) restou assim consignada:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

DIREITO PÚBLICO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA-1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAL – PROFESSOR – DIREITO A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRETENSÃO DE REFORMA – POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, “A” E V, “A”, AMBOS DO CPC E SÚMULAS 01 E 02, AMBAS DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – IRDR TEMA 4 DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO na qual almejada a reforma integral do ato sentencial para o fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos ventilados na exordial.

2.

Inexistindo preliminares a serem enfrentadas, passo à análise do mérito, registrando desde já que o recurso interposto pela parte reclamada vai improvido.

3.

A matéria em julgamento reside na verificação acerca da existência do direito postulado pela parte reclamante ao recebimento de valores referente ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, bem como ao terço constitucional do citado período.

4.

O direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias encontra fundamento na norma elencada na Lei Estadual no 50/1998, especificamente nos art. 54, inciso I, alíenas “a” e “b” e no art. 55 referente ao terço constitucional, considerando que a parte recorrida/reclamante exerce atividade de professora.

5.

A prova dos autos aponta que o recorrido/reclamante desempenhou atividade como professor da educação básica, no período compreendido entre janeiro/2019 a dezembro/2022 (Id. no 293374855).

6.

Logo, ante a atividade desempenhada pelo reclamante lhe deve ser reconhecido o direito ao recebimento das férias e do terço constitucional referente aos 45 (quarenta e cinco) dias anuais.

7.

No que tange ao terço constitucional nenhum fundamento afasta a sua incidência sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, quer em razão do fundamento legal acima mencionado, quer em razão da tese firmada junto ao julgamento do IRDR – Tema 04 do TJMT em que restou assim redigida: “
Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem apenas quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, ou seja, § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002. O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
”

8.

Assim, satisfeitos os requisitos para tanto, nenhum fundamento se aplica a fim de afastar a pretensão autoral.

9.

Importa ainda registrar que a pretensão formulada em sede de recurso acerca dos pagamentos que teriam sido realizados administrativamente serão oportunamente apreciados na fase própria, qual seja, por ocasião do cumprimento de sentença, eis que conforme se infere da contestação, tais documentos não aportaram aos autos.

10.

Destarte, competirá ao juízo na presidência da fase de cumprimento de sentença, conforme a prova carreada aos autos delimitar o montante a ser buscado na respectiva fase.

11.

Logo acertado o ato sentencial de modo que não se vislumbrando a existência de qualquer elemento capaz de modifica-lo, deve ele ser mantido por seus próprios fundamentos.

12.

Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso, o que empresta celeridade ao andamento processual.

13.

Nesse sentido, colhe-se da norma legal (CPC, art. 932, inciso IV, “a” e inciso V, “a”) a possibilidade de julgamento monocrático diante da existência de Súmula, do STF, STJ ou ainda do próprio tribunal.

14.

Logo, firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, é de se anotar que tanto pela Súmula no 01, quanto pela Súmula no 02 da Turma Recursal deste Estado, registram a possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já possua entendimento firmado pelo próprio órgão colegiado julgador.

15.

Ante o exposto
CONHEÇO
os recursos interpostos por ambas as partes, e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

16.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

17.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o do CPC.

18.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

19.

Por fim, anoto que
será
aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, NCPC).

20.

Intimem-se.

21.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos e a legislação aplicável ao caso em julgamento não se apresentando qualquer fundamento para a reforma pretendida.

Demais disso, a sentença objeto do recurso inominado anota de modo expresso que a condenação não alcança os valores eventual e comprovadamente pagos, o que afasta qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa da parte autora e/ou caracterização de “
bis in idem”
ao reclamado.

Os fundamentos alicerçados na decisão monocrática se alinham com a jurisprudência aplicada ao caso em exame, o que inclusive ganhar reforço com a tese fixada junto ao TJMT por meio do IRDR – Tema 04 que reconhece aos professores, em exercício em sala de aula, o direito aos 45 dias de férias e o terço constitucional sobre os mesmos 45 dias, de sorte que não se impõe qualquer mínima possibilidade de reforma ao que restou deliberado monocraticamente.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de IRDR/TJMT – Tema 04.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025